Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-23.1999.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001693-23.1999.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON JOAO ADENA - CPF: 222.711.399-53 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (AGRAVANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), DANIELA KUHN SARMENTO COSTA - CPF: 251.291.498-40 (ADVOGADO), WILSON TERUO KOBAYASHI - CPF: 137.927.338-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIE ANGELA BEZERRA ADENA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 0001693-23.1999.8.11.0050

AGRAVANTE
: VOLMIR BRUGNERA

AGRAVADOS
: ADILSON JOÃO ADENA e MARIE ANGELA BEZERRA ADENA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA - DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO COLEGIADA QUE DETERMINOU JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- SENTENÇA PROFERIDA SEM AGUARDAR COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL ANTERIORMENTE DETERMINADA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVANTE (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO LEGAL AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA NA PENDÊNCIA DE POSSESSÓRIA – APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o agravante, ainda que de forma sucinta, aborda os fundamentos centrais da decisão agravada.

2. A determinação de julgamento simultâneo das ações conexas contida em acórdão transitado em julgado não constitui mera orientação processual, mas sim comando judicial definitivo, imutável e de cumprimento obrigatório pelo juízo singular, cuja desobediência configura violação à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC/2015) e à hierarquia jurisdicional.

3. Caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC/2015), a conduta da parte que, após obter o reconhecimento da nulidade de sentença por ausência de julgamento conjunto com ação conexa, posteriormente defende tese diametralmente oposta quando a sentença lhe é favorável.

4. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem aguardar a conclusão de diligências probatórias expressamente determinadas pelo próprio juízo em decisões anteriores, violando a garantia de realização de perícia adequada prevista no art. 579 do CPC/2015, o efetivo contraditório (art. 7º do CPC/2015) e a regra de preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC/2015).

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VOLMIR BRUGNERA
em face decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0001693-23.1999.811.0050
, que
deu provimento ao recurso de apelação
interposto por
ADILSON JOÃO ADENA e MARIE ANGELA BEZERRA ADENA
, para acolher as preliminares de nulidade da sentença por violação à autoridade da coisa julgada e desobediência à decisão do TJMT, bem como diante do cerceamento de defesa, violação à preclusão
pro judicato
e ao devido processo legal, devendo os autos retornar ao juízo de origem.

A controvérsia origina-se de duas ações conexas envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto:
uma Ação Demarcatória nº 0001693-23.1999.811.0050
, ajuizada por
VOLMIR BRUGNERA
em face de
ADILSON JOÃO ADENA
, e uma
Ação de Manutenção de Posse nº 0000176-80.1999.811.0050
, ajuizada por
ADILSON JOÃO ADENA
em face de
VOLMIR BRUGNERA
.

Na Ação Demarcatória, o autor
VOLMIR BRUGNERA
alegou ser proprietário da FAZENDA SOL DE VERÃO, com área total de 2.652 hectares, e que parte de sua propriedade estaria sendo invadida pelo réu
ADILSON JOÃO ADENA
, proprietário da FAZENDA PONTEL. Requereu a demarcação do imóvel e a restituição da área supostamente invadida.

Após longa instrução processual, que incluiu a realização de perícia técnica, a magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Demarcatória, determinando a demarcação da linha divisória entre os imóveis conforme traçado estabelecido no laudo pericial e condenando o réu a restituir ao autor a área de 178,2669 hectares.

Inconformados,
ADILSON JOÃO ADENA e MARIE ANGELA BEZERRA ADENA
interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese:

nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação à preclusão
pro judicato
; nulidade por ausência de oportunidade para apresentação de memoriais finais; violação à autoridade da coisa julgada e desobediência à decisão do TJMT que determinou o julgamento conjunto da ação demarcatória com a ação possessória conexa; carência de ação por inadequação da via eleita; reconhecimento expresso das divisas pelo autor da ação em cláusula contratual; comprovada posse dos apelantes sobre o imóvel; e equívocos do laudo pericial e insuficiência da instrução probatória.

Em decisão monocrática, esta relatora deu provimento ao recurso de apelação para acolher as preliminares de nulidade da sentença por violação à autoridade da coisa julgada e cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para:
a)
seja concluído o trabalho de complementação do laudo pericial anteriormente determinado, com a expedição de ofícios ao INCRA e ao INTERMAT, a realização de trabalhos de campo e a juntada de cópia da Ação Discriminatória;

b)
após a conclusão da instrução probatória, seja oportunizada às partes a apresentação de memoriais finais;
c)
seja cumprida fielmente a determinação do acórdão proferido no
Recurso de Apelação nº 26975/2011
, procedendo ao julgamento simultâneo da presente ação demarcatória com a
Ação de Manutenção de Posse nº 0000176-80.1999.8.11.0050
.

Contra essa decisão monocrática,
VOLMIR BRUGNERA
interpôs o presente agravo interno, sustentando em suma inexistência de cerceamento de defesa, pois o processo estaria apto para julgamento e o laudo pericial seria suficiente e inexistência de violação à autoridade da coisa julgada, sob o argumento de que a determinação de julgamento simultâneo seria mera orientação processual e não teria natureza de coisa julgada material.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão monocrática agravada e manter a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, tendo visto que foi proferida em consonância com o conjunto probatório nos autos e em consonância com a prova técnica.

Em contrarrazões de
ID nº 325915372
, os agravados ADILSON JOÃO ADENA e MARIE ANGELA BEZERRA ADENA, alegam, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC/15), sustentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, quais sejam,

a violação à autoridade da coisa julgada por desobediência à decisão colegiada do TJMT que determinou o julgamento simultâneo das ações conexas e

o cerceamento de defesa decorrente da violação à preclusão
pro judicato
.

Pondera que o agravante se limitou a alegar que a determinação de julgamento simultâneo seria mera orientação processual, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, a existência de ordem judicial expressa emanada de órgão colegiado superior, transitada em julgado, que determinou procedimento específico a ser observado pelo juízo singular. Quanto ao cerceamento de defesa, afirmam que o agravante não justificou a conduta do juízo
a quo
ao primeiro deferir providências complementares à prova pericial e posteriormente sentenciar sem a conclusão destas diligências.

No mérito, os agravados enfatizam que não há como afastar a conclusão de que a sentença violou frontalmente a autoridade da coisa julgada formada no acórdão do
RAC nº 26975/2011
, que determinou expressamente o julgamento simultâneo das ações conexas.

Destacam que o próprio agravante foI quem interpôs o referido recurso de apelação, no qual pleiteou e obteve o reconhecimento da nulidade da sentença proferida na Ação Possessória por ausência de julgamento conjunto com a Ação Demarcatória.

No mais, asseveram que o comportamento do agravante configura litigância de má-fé e violação à boa-fé processual (art. 5º do CPC), pois defende tese diametralmente oposta àquela que ele mesmo concordou e da qual se beneficiou anteriormente, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Quanto ao cerceamento de defesa, reafirmam que o próprio juízo singular reconheceu em duas decisões sucessivas (
ID nº 168723086 e ID nº 181667773
) a necessidade de complementação do laudo pericial com diligências específicas, mas proferiu sentença sem aguardar a conclusão dessas providências, violando a preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC/15) e o devido processo legal.

No mais, apontam a impossibilidade jurídica do pedido formulado no agravo interno, pois a parte agravante requer a manutenção direta da sentença de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a decisão monocrática agravada não apreciou o mérito da apelação, limitando-se a acolher as preliminares de nulidade.

Por derradeiro, pugnam pelo não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Alegam ainda matéria de ordem pública consistente na vedação legal ao ajuizamento de ação petitória na pendência de ação possessória (art. 557 do CPC/2015 e art. 923 do CPC/1973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Os agravados sustentam que o agravo interno não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Não basta a mera irresignação, é necessário que o recurso contenha argumentos específicos voltados a infirmar as razões adotadas na decisão impugnada.

No caso, a decisão monocrática agravada fundamentou-se em dois pilares centrais: a violação à autoridade da coisa julgada e desobediência à decisão colegiada do TJMT que determinou o julgamento simultâneo das ações conexas e cerceamento de defesa decorrente da violação à preclusão
pro judicato
e ao devido processo legal.

Analisando as razões do agravo interno, verifica-se que o agravante abordou ambos os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma sucinta. No tópico "
Inexistência de cerceamento de defesa
", o agravante argumenta que o processo estaria apto para julgamento e que o laudo pericial seria suficiente. No tópico "
Inexistência de violação à autoridade da Coisa Julgada
", sustenta que a determinação de julgamento simultâneo seria mera orientação processual que não teria caráter de coisa julgada material.

Embora os argumentos apresentados pelo agravante possam ser considerados frágeis ou insuficientes para infirmar a decisão agravada, não se pode afirmar que houve completa ausência de impugnação específica. O agravante tentou, ainda que de forma deficiente, rebater os fundamentos da decisão monocrática.

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
e passo à análise do mérito recursal.

Mérito

Violação à autoridade da coisa julgada

O agravante sustenta que não houve violação à autoridade da coisa julgada, argumentando que a determinação de julgamento simultâneo das ações conexas seria mera orientação processual que não teria caráter de coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC/2015.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O caso em análise envolve duas ações conexas entre as mesmas partes e versando sobre a mesma área territorial: a
Ação de Manutenção de Posse nº 0000176-80.1999.811.0050
, ajuizada pelo ora agravado ADILSON JOÃO ADENA em face do ora agravante VOLMIR BRUGNERA, e a
Ação Demarcatória nº 0001693-23.1999.811.0050
, ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado.

No julgamento do
Recurso de Apelação nº 26975/2011
, interposto na Ação Possessória conexa, este Tribunal de Justiça proferiu acórdão determinando expressamente que ambos os feitos fossem julgados de forma conjunta e simultânea, reconhecendo a prejudicialidade do julgamento isolado de qualquer uma das demandas. Na ocasião, o TJMT anulou a sentença que havia julgado procedente a
Ação de Manutenção de Posse nº 0000176-80.1999.811.0050
, determinando que o feito retornasse ao juízo de origem para julgamento concomitante com a Ação Demarcatória. Confira a ementa do referido acórdão:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - NULIDADE PELO JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DEMARCATÓRIA E POSSESSÓRIA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA SUPOSTA TRANSPOSIÇÃO DE MARCOS DIVISÓRIOS/LIMITES PELO RÉU - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE SI - PARTES QUE DISPUTAM A POSSE DE DETERMINADA ÁREA COM FUNDAMENTO EM DOMÍNIO - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS CONJUNTAMENTE - SÚMULA 487 DO STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO CONJUNTO DA POSSESSÓRIA COM A DEMARCATÓRIA PENDENTE.

A ausência de oportunidade para a apresentação de memoriais (art.545, § 3º, do CPC) somente acarreta a nulidade da sentença quando for demonstrada a ocorrência de prejuízo ao interessado.

A despeito da diversidade entre o juízo petitório e possessório, pacificou-se na jurisprudência pátria, sob a dicção da súmula 487 do SFT, o entendimento segundo o qual “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”,
de maneira que, imperioso o julgamento simultâneo da ação de manutenção de posse – ajuizada por uma das partes – com a actio demarcatória – proposta pela outra – se o fundamento de cada uma das referidas tutelas se fundam exclusivamente nos limites na propriedade de cada uma – confinantes entre si – e a suposta transposição dos marcos divisórios pelo oponente, evitando-se, assim, a prolação de sentenças conflitantes
.
”
Grifei
.

Conforme se vê, o acórdão foi categórico ao determinar que: “
de maneira que, imperioso o julgamento simultâneo da ação de manutenção de posse – ajuizada por uma das partes – com a actio demarcatória – proposta pela outra – se o fundamento de cada uma das referidas tutelas se fundam exclusivamente nos limites na propriedade de cada uma – confinantes entre si – e a suposta transposição dos marcos divisórios pelo oponente, evitando-se, assim, a prolação de sentenças conflitantes
”
Grifei
.

Portanto, o acordão foi claro ao especificar que o julgamento simultâneo se mostra imperioso (imprescindível).

Esse acórdão transitou em julgado, constituindo coisa julgada material quanto à necessidade imperiosa de julgamento simultâneo das demandas conexas.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a determinação de julgamento simultâneo das ações conexas não constitui mera orientação processual,
mas sim comando judicial definitivo, imutável e de cumprimento obrigatório pelo juízo singular
. Não se trata de recomendação ou sugestão, mas de ordem judicial colegiada transitada em julgado que vincula o juízo inferior e cuja desobediência configura violação à hierarquia jurisdicional e à autoridade das decisões judiciais.

O fundamento determinante do acórdão no
RAC nº 26975/2011
foi a necessidade absoluta de julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes entre ações que versam sobre a mesma matéria fática e jurídica. A sentença singular, ao julgar isoladamente a ação demarcatória, reincidiu exatamente no mesmo vício processual já identificado e corrigido por esta Egrégia Câmara no julgamento do
RAC nº 26975/2011
, desobedecendo frontalmente a ordem judicial transitada em julgado.

Tal conduta configura violação à autoridade da coisa julgada, consagrada no art. 502 do CPC/2015, segundo o qual "
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
", e mais ainda, violação à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica, garantias constitucionais previstas no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, que estabelece que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
".

Ademais, é importante destacar que o próprio agravante foi quem interpôs o
Recurso de Apelação nº 26975/2011
, no qual pleiteou e obteve o reconhecimento da nulidade da sentença proferida na
Ação Possessória por ausência de julgamento conjunto com a Ação Demarcatória
. Agora, de forma contraditória, o agravante pretende que o mesmo vício não produza os mesmos efeitos quando a sentença lhe é favorável, o que configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC/2015).

O
venire contra factum proprium
caracteriza-se quando uma parte adota comportamento incompatível com conduta anterior, violando a confiança legítima e a coerência que devem nortear as relações jurídicas. No âmbito processual, essa vedação impede que a parte assuma posições jurídicas contraditórias em momentos distintos do processo ou em processos conexos, conforme as conveniências momentâneas de seus interesses.

É fato incontroverso que o próprio agravante foi quem interpôs o
Recurso de Apelação nº 26975/2011
na
Ação de Manutenção de Posse nº 0000176-80.1999.811.0050
, no qual pleiteou e obteve o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com a
Ação Demarcatória nº 0001693-23.1999.811.0050
. Naquela ocasião, diante de sentença que lhe fora desfavorável (procedência da Ação de Manutenção de Posse), o agravante arguiu como tese principal a nulidade da sentença, tendo este Egrégio Tribunal acolhido seu pedido para anular a decisão e determinar expressamente o julgamento conjunto dos feitos.

Portanto, não há como afastar a conclusão de que a sentença proferida na Ação Demarcatória violou frontalmente a autoridade da coisa julgada formada no acórdão do
RAC nº 26975/2011
, que determinou expressamente o julgamento simultâneo das ações conexas.

Cerceamento de defesa por violação à preclusão
pro judicato

O agravante sustenta ainda que não houve cerceamento de defesa, argumentando que o processo estaria apto para julgamento e que o laudo pericial seria suficiente, invocando o art. 370 do CPC/2015 (o juiz como destinatário da prova).

Tal argumento também não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa no caso concreto não decorre de mero juízo subjetivo sobre a suficiência ou insuficiência da prova, mas de um fato objetivo: o próprio juízo que proferiu a sentença havia reconhecido, em duas decisões sucessivas e expressas, que o laudo pericial estava incompleto e necessitava de complementação com diligências específicas.

Após a apresentação do laudo pericial pela REAL BRASIL CONSULTORIA (
ID nº 122034155
), o ora agravado apresentou impugnações (
ID nº 46322823
), apontando diversos vícios no trabalho técnico. Face a essas impugnações, a própria Magistrada singular, na decisão de
ID nº 168723086
, reconheceu expressamente a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, determinando, "
para evitar cerceamento de defesa
", a complementação do laudo pericial com:
(i)
informações oficiais do INCRA e INTERMAT;
(ii)
realização de trabalhos de campo; e
(iii)
juntada de cópia da Ação Discriminatória.

Posteriormente, na decisão de
ID nº 181667773
, o Juízo não apenas reforçou a necessidade de complementação, como definiu minuciosamente o procedimento a ser seguido, determinando a expedição de ofícios ao INCRA e ao INTERMAT para que prestassem as informações pertinentes e "
somente após a juntada das informações aos autos, intime-se o Perito Judicial para [...] designar data para a complementação do laudo
".

No entanto, enquanto o procedimento de complementação do laudo estava em curso, a Magistrada singular ignorou suas próprias decisões anteriores e proferiu sentença de mérito baseando-se justamente no laudo que ela mesma havia reconhecido ser incompleta e insuficiente.

Tal conduta judicial configura flagrante violação ao instituto da preclusão
pro judicato
, previsto no art. 505 do CPC/2015: "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas exceções legais
", que não se aplicam ao caso.

A preclusão
pro judicato
tem fundamento na segurança jurídica e na proteção da confiança legítima das partes. Quando o juiz decide determinada questão no curso do processo, as partes legitimamente confiam que aquela decisão será observada no desenvolvimento posterior da relação processual. Essas decisões precluem e constituem fatos jurídicos processuais decididos pelo próprio juízo, que não podem ser simplesmente ignorados ou revogados tacitamente pela prolação abrupta da sentença.

A incompletude do laudo pericial e a necessidade de diligências ao INCRA e INTERMAT para sua posterior complementação são fatos jurídicos decididos pelo próprio juízo após provocação do agravado e foram suplantados pela preclusão
pro judicato
. Todavia, de forma contrária à técnica jurídica, a Magistrada ignorou as decisões outrora proferidas e retirou o direito à prova do agravado, que inclusive já estava em curso.

Ademais, o art. 579 do CPC/2015 é expresso ao determinar que "
antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda
". A prova pericial em ações demarcatórias não é mera faculdade, mas condição essencial para o julgamento adequado da causa, conforme jurisprudência pacífica:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PERÍCIA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA. Por imposição legal (art. 579 do CPC), antes de proferir a sentença de mérito na ação demarcatória, deve o magistrado determinar a realização de prova pericial para levantar o traçado da linha demarcanda."
(TJMG - Apelação Cível 10346120007783001, Rel. Desa. Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. em 30/05/2022)

No caso em tela, embora tenha sido nomeado perito, a magistrada reconheceu a insuficiência do laudo e determinou sua complementação, mas proferiu sentença sem aguardar essa complementação, violando a garantia de realização de perícia adequada prevista no art. 579 do CPC/2015.

O cerceamento de defesa é manifesto, uma vez que os agravados foram privados da oportunidade de ver produzida prova essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a complementação do laudo pericial com informações do INCRA e INTERMAT, a realização de trabalhos de campo e a juntada de cópia da Ação Discriminatória, diligências estas que a própria magistrada havia considerado necessárias "
para evitar cerceamento de defesa
",

Portanto, não há como afastar a conclusão de que houve cerceamento de defesa decorrente da violação à preclusão
pro judicato
e ao devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para conclusão da instrução probatória.

Matéria de ordem pública - vedação legal ao ajuizamento de ação petitória na pendência de possessória

Os agravados suscitam ainda matéria de ordem pública consistente na vedação legal ao ajuizamento de ação petitória na pendência de ação possessória, nos termos do art. 557 do CPC/2015 e art. 923 do CPC/1973.

Embora tal questão não tenha sido objeto da decisão monocrática agravada, trata-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC/2015.

O art. 923 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento das ações, dispunha que "na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio". No mesmo sentido, o art. 557 do CPC/2015 estabelece que "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

No caso, é fato incontroverso que a Ação Possessória (nº 0000176-80.1999.811.0050) foi ajuizada em
02/10/1997
, sendo anterior à Ação Demarcatória (nº 0001693-23.1999.811.0050), ajuizada em
28/07/1999
. Ambas as ações versam sobre as mesmas partes e a mesma área territorial, fundadas na mesma controvérsia fática (alegada transposição de marcos divisórios).

A Ação Possessória estava pendente quando do ajuizamento da Ação Demarcatória e continua tramitando, como expressamente reconhecido pelo próprio acórdão no
RAC nº 26975/2011
, que determinou o julgamento simultâneo justamente porque ambas as ações estão pendentes.

A Ação Demarcatória é, por excelência, ação petitória fundada no direito de propriedade, pois busca delimitar os limites da propriedade com base nos títulos dominiais, constituindo típica demanda fundada no direito de propriedade (
jus possidendi
) e não na posse como situação de fato (
jus possessionis
).

Portanto, a Ação Demarcatória está abrangida pela vedação dos artigos 923 do CPC/1973 e 557 do CPC/2015, não podendo ser mantida na pendência de ação possessória entre as mesmas partes, o que impõe sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contudo, considerando que a decisão monocrática agravada já determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto das ações conexas, a questão relativa à extinção da Ação Demarcatória por violação aos artigos 923 do CPC/1973 e 557 do CPC/2015 deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, quando do julgamento simultâneo das demandas, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, o agravante requer que seja dado integral provimento para o fim de reformar a decisão monocrática agravada e manter a sentença de primeiro grau por seus próprios e proficientes fundamentos.

Ocorre que tal pedido é juridicamente impossível, pois o agravo interno, por sua natureza jurídica e pelos limites impostos pelo ordenamento processual, jamais poderia alcançar o resultado pretendido pelo agravante (manutenção direta da sentença de primeiro grau).

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 é recurso destinado exclusivamente a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator no âmbito dos Tribunais, submetendo a questão ao crivo do órgão colegiado. O recurso está circunscrito aos fundamentos da decisão monocrática impugnada, não podendo ir além dos limites daquilo que foi efetivamente decidido pelo Relator.

Na hipótese, a decisão monocrática de
ID nº 311306872
não apreciou o mérito do recurso de apelação interposto pelo ora agravado. Ao contrário, a decisão monocrática limitou-se a acolher as preliminares de nulidade da sentença suscitadas na apelação, anulando a sentença de primeiro grau sem adentrar na controvérsia de mérito.

Assim, mesmo que este Colegiado entendesse por prover o agravo interno, reformando a decisão monocrática, jamais poderia manter diretamente a sentença de primeiro grau, pois isso configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025